Tribunal: TJPA
Processo: 0017210-34.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017210-34.2018.8.14.0401

APELANTE: SIMEAO ANTONIO RODRIGUES NOVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 110,
§ 1º, do Código Penal, a prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto e ocorrerá quando a sentença condenatória transitar em julgado para acusação ou depois de improvido o seu recurso, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por início data anterior à da denúncia ou queixa.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0017210-34.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SIMEÃO ANTÔNIO RODRIGUES NOVA DA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por SIMEÃO ANTÔNIO RODRIGUES NOVA DA COSTA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da

1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a declaração de extinção da punibilidade do apelante, vez que teria ocorrido a prescrição retroativa. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do apelante (ID-

16470969)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante. Não sendo declarada extinta a punibilidade, que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID-

16470972).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante (ID-17178516).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE

Analisando detidamente os autos do processo, enxergo que assiste razão ao apelante, posto que, de fato, ocorreu a prescrição retroativa e, consequentemente, a punibilidade do apelante deve ser declarada extinta. Vejamos.

Na sentença combatida, o Juízo
a quo
condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção. Contra referida decisão somente a defesa interpôs recurso, sendo assim, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação. Portanto, não há como agravar a pena já imposta.

Nessa senda, considerando a pena aplicada em concreto, o prazo da prescrição retroativa é de 03 (três) anos, termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º do art. 110, ambos do Código Penal

Nesses termos, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 28/08/2018 (ID-16470904), e a prolação da sentença, em 25/11/2021 (ID-16470917), transcorreram mais de 03 (três) anos sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para declarar

EXTINTA A PUNIBILIDADE
de SIMEÃO ANTÔNIO RODRIGUES NOVA DA COSTA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024